Tribunal: TJSP
Processo: 2128648-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Insurgência contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito - Recurso incabível – Meio jurídico adequado para se insurgir contra sentença é a apelação – Recurso definido pela natureza da decisão a ser impugnada - Princípio unirrecorribilidade – Interposição de agravo configura erro grosseiro - Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade -

Ementa:
Agravo de Instrumento – Insurgência contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito - Recurso incabível – Meio jurídico adequado para se insurgir contra sentença é a apelação – Recurso definido pela natureza da decisão a ser impugnada - Princípio unirrecorribilidade – Interposição de agravo configura erro grosseiro - Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade - Recurso não conhecido.